Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-13.2025.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000414-13.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERSON RAFAEL APARECIDO BECKER - CPF: 037.031.671-14 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ROBERSON RAFAEL APARECIDO BECKER - CNPJ: 34.158.753/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVEL E PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário. O embargante alegou cerceamento de defesa, irregularidade do demonstrativo do débito, existência de pagamentos não reconhecidos e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia e pela suposta insuficiência da memória de cálculo;
(ii) se há excesso de execução por pagamentos não comprovados, encargos divergentes do contrato e irregularidades no demonstrativo previsto no art. 798 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque o recurso impugna os fundamentos da sentença.

4.

O indeferimento da perícia não configura cerceamento, pois a matéria é de direito e os documentos existentes permitem o julgamento, conforme o art. 370 do CPC.

5.

Os extratos apresentados não comprovam pagamentos ao credor, porque não identificam o Sicredi nem vinculam valores ao contrato executado.

6.

A alegação de abusividade dos encargos carece de especificação, sendo vedada a declaração de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.

7.

A memória de cálculo descreve valores financiados, taxas contratadas e evolução do débito, atendendo ao art. 798 do CPC. A ausência de amortizações decorre da inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Cabe ao embargante demonstrar excesso de execução e pagamentos realizados, não bastando alegações genéricas ou documentos sem vínculo com o contrato
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I, 798 e 85, § 11; CDC, art. 6º, V; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 845.384, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 10.10.2006; STJ, REsp 1.364.510, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.12.2015; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 381, 382 e 539.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da ação por ausência de demonstrativo discriminado do débito e cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil.

No mérito, afirma que o demonstrativo não apresentou evolução mês a mês, não indica amortizações e não reflete operações financeiras que, segundo afirma, ocorreram e deveriam ter reduzido o débito. Argumenta que a taxa de juros constante da memória de cálculo diverge da prevista no contrato, e que os encargos aplicados no período de inadimplência excederam o permitido.

Requer, assim, o reconhecimento do cerceamento, com a anulação da sentença, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para o reconhecimento do excesso de execução e determinação de perícia contábil, caso necessária para apurar o valor efetivamente devido.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e inobservância ao princípio da dialeticidade.

No mérito, diz que a matéria é de direito e não exige prova pericial. Ressalta que a memória de cálculo atende ao art. 798 do CPC, contendo descrição das taxas contratadas, bem como a evolução do débito segundo os encargos previstos na cédula.

Aponta que o embargante não comprovou adimplemento, pois os extratos apresentados não identificam pagamentos ao credor. Defende a regularidade dos juros remuneratórios, dos juros de mora e da multa contratual, afirmando que todos respeitam as cláusulas pactuadas. Ao final, pediu a manutenção integral da sentença (ID. 325004919).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas contrarrazões, o apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, sob a justificativa de que a Apelação não impugnou de forma adequada os fundamentos da sentença.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar a existência de cláusulas abusivas, excesso na execução e cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

DIREITOPRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito ou quando o juiz considera as provas constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em cédulas de crédito rural, conforme previsão do Decreto-Lei nº 167/67 e Súmula nº 93 do STJ.
A cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural é vedada pelo Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único, e pela jurisprudência do STJ.
O mero deferimento do pedido de recuperação judicial não extingue a execução. A novação em favor da empresa ou empresário em recuperação apenas opera-se na hipótese do art. 59, caput e §1º, da Lei nº 11.101/2005 (homologação do plano), o que ainda não ocorreu. A suspensão da execução, por sua vez, já foi deferida no juízo recuperacional, tornando prejudicado o pedido do apelante.
(...)
(N.U 0000538-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes. (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 01-12-2015).

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos no decisum, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes da prolação do decisum, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

No mais, é ônus da parte indicar na inicial todas as cláusulas contratuais que entende indevidas, não sendo possível que seja produzida prova pericial apenas para esse fim, pois o reconhecimento de ofício da abusividade contratual é vedada pela Súmula 381 do STJ.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial que o embargante foi surpreendido com execução fundada em cédula de crédito emitida em favor do Sicredi, cujo valor executado alcança montante significativamente superior ao capital originalmente contratado. Afirma que firmou operação de crédito no valor de R$ 17.250,00, dividida em 48 parcelas, sob sistema de amortização Price, e que, ao longo do contrato, realizou pagamentos que não foram considerados pelo exequente.

Relata que o demonstrativo apresentado na execução não atende ao art. 798 do Código de Processo Civil, porque não discrimina de forma completa a evolução do débito, não identifica as parcelas pagas nem explicita os encargos incidentes em cada período. Alega que a memória de cálculo está incompleta, pois se limita a indicar o saldo final, sem detalhamento mês a mês das incidências de juros e correção, o que inviabiliza a conferência do valor cobrado.

Sustenta que efetuou pagamentos durante a vigência do contrato e menciona especificamente a quitação de valor no importe de R$ 1.030,00 em data indicada na inicial, anexando extratos bancários que, segundo afirma, demonstram movimentações financeiras compatíveis com amortizações do débito. Argumenta que esses extratos, embora emitidos por instituição financeira diversa daquela que figura como credora, comprovam que houve saída de valores com a finalidade de quitar parcelas do financiamento.

Ressalta que, apesar desses pagamentos, o Sicredi considerou todas as parcelas como inadimplidas, resultando em saldo final que reputa abusivo e desproporcional. Afirma, ainda, que a memória de cálculo adotou taxa de juros divergente daquela prevista no contrato, além de somar encargos moratórios de forma superior à permitida.

Diante do exposto, pede o reconhecimento do excesso de execução, a adequação do demonstrativo, a realização de perícia contábil para reconstituir a evolução da dívida e a consequente redução do valor cobrado.

Os embargos à execução têm por objeto a discussão da exigibilidade e do valor do crédito executado, cabendo ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o excesso alegado ou a cobrança em desconformidade com o contrato.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de pagamentos não considerados pelo exequente, a cobrança de encargos superiores aos contratados e a insuficiência da memória de cálculo para atender ao art. 798 do CPC.

Em relação aos pagamentos, a inicial menciona quitação de parcelas e destaca valor específico de R$ 1.030,00, indicando que o devedor efetuou pagamento em 23/07/2021. Para comprovar esse fato, junta extratos bancários emitidos por instituição diversa daquela que figura como credora (ID. 325004888).

Contudo, os documentos não identificam o Sicredi como favorecido, não mencionam o número da cédula ou da operação de crédito executada nem trazem qualquer dado que vincule de forma direta aqueles lançamentos ao contrato em discussão. Dessa forma, embora o comprovante revele atividade financeira, não permite afirmar, com segurança, que aqueles pagamentos se destinaram à amortização do débito cobrado na execução.

Ao contrário, a memória de cálculo do exequente trata todas as parcelas como inadimplidas, o que resulta em subtotal de amortização igual a zero, de modo que seria dever do apelante comprovar o adimplemento inequívoco das parcelas em aberto.

No tocante à alegação de cobrança de encargos abusivos ou em desacordo com o contrato, a parte recorrente sustenta divergência entre a taxa de juros prevista na cédula e aquela efetivamente utilizada na memória de cálculo, bem como ilegalidade dos encargos incidentes após a mora.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art. 6º, inciso V, do CDC.

Apesar de possível a revisão judicial de contrato bancário, cabe à parte indicar os pontos considerados irregulares, até por força da Súmula 381 do STJ, que veda ao julgador o conhecimento de ofício da abusividade das cláusulas.

Logo, apesar de o apelante alegar a ocorrência de onerosidade excessiva, cabia a ele apontar quais encargos foram incluídos de forma indevida. Sem isso, não é possível obter a revisão pretendida.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, o juízo entendeu que a análise do contrato era suficiente e que o apelante não demonstrou objetivamente quais fatos pretendia elucidar com a perícia requerida.

A revisão de cláusulas em contratos bancários depende de prova efetiva da onerosidade excessiva ou da abusividade manifesta, conforme dispõe o art. 6º, V, do CDC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo o apelante apresentado parâmetros objetivos para a taxa de juros considerada adequada, tampouco comprovado que os juros cobrados estariam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A simples alegação de que a taxa de juros é superior a 12% ao ano não autoriza sua revisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ. Além disso, é vedado ao julgador declarar, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 e entendimento consolidado no REsp 973.827/RS. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar pacto expresso de capitalização.

Ausentes provas da abusividade alegada e tendo sido observadas as condições legais e jurisprudenciais para a cobrança dos encargos contratados, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada de forma expressa, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal”. (N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Portanto, sem laudo técnico ou demonstração numérica específica trazida pelo embargante, a simples alegação genérica de abuso não se mostra suficiente para afastar a presunção de validade da relação contratual, especialmente em execução aparelhada por título líquido.

No que tange à alegada irregularidade do demonstrativo, observa-se nos autos da ação de execução (processo nº 1010760-57.2024.8.11.0037), que a apelada instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário nº C00536836-3 e apresentou memória de cálculo expedida em sua plataforma de recuperação de crédito, com indicação do valor originalmente financiado, sistema de amortização, taxa de juros nominal, taxa efetiva anual, número de parcelas, datas de vencimento e valor atualizado do débito.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF. A estipulação de taxa superior a 12% ao ano não configura, por si só, abuso, salvo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu no caso.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ e entendimento do recurso repetitivo REsp 973.827/RS. No caso, a pactuação expressa consta do contrato, tornando legítima a cobrança.
O Custo Efetivo Total (CET) engloba todos os encargos financeiros e administrativos da operação, não se limitando aos juros remuneratórios. O apelante não comprovou que o valor cobrado é excessivo ou abusivo, impossibilitando a revisão judicial.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, §1º, da Lei 10.931/2004, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade. A ausência de alteração nos encargos contratuais impede a readequação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é abusiva por si só, salvo prova de desvantagem exagerada ao consumidor.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida se houver previsão expressa no contrato.
O Custo Efetivo Total (CET) deve incluir todos os encargos da operação e só pode ser revisado mediante prova da abusividade.
A Cédula de Crédito Bancário, quando preenchidos os requisitos legais, configura título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
(...) . (N.U 1000257-91.2024.8.11.0096, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Embora a planilha não registre amortizações, porque parte da premissa de inexistência de pagamento, ainda assim descreve de forma suficiente a composição do saldo, permitindo ao devedor a compreensão básica dos critérios adotados.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo embargante ao patrono do embargado para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025